Tribunal: TJDFT
Processo: 0746778-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746778-20.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MARIANNA LEMOS NOVAES RECORRIDOS: CLAUDINEI ANTÔNIO BUENO, NARESH KUMAR VASHIST DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE BENS. PENHORA VEÍCULO. COMPANHEIRA DO DEVEDOR. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. 1. Nos termos do art. 792, IV, do Código de Processo Civil, é possível a penhora de bens do cônjuge ou companheiro, nas hipóteses em que seus bens próprios ou de sua meação respondam pela dívida. 2. No caso concreto, o crédito perseguido pelo credor agravante não está salvaguardado por garantia fidejussória da companheira do devedor ou por garantia real do patrimônio a ser meado, sendo, portanto, impositivo o indeferimento do pedido de penhora de seus bens, sobretudo porque não figurou como parte do processo originário ou do atual cumprimento de sentença. 3. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 772, inciso III, 789 e 790, inciso III, todos do CPC, 1.658, 1.660, inciso I, e 1.725, estes do Código Civil, argumentando ser possível, na união estável, a busca de bens comuns penhoráveis da companheira, por meio dos sistemas de pesquisa informatizada, até o limite da meação, mesmo que a companheira não integre o processo de origem. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 772, inciso III, 789 e 790, inciso III, todos do CPC, 1.658, 1.660, inciso I, e 1.725, todos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016